Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-24.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004667-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ORELIO RADIM - CPF: 058.299.680-53 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ARTIGO 359 DO CPC/73. NATUREZA RELATIVA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença que rejeitou impugnação do exequente, homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial e afastou a inclusão de juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é possível incluir juros remuneratórios na liquidação de sentença quando o título executivo judicial não contém condenação expressa nesse sentido; (ii) estabelecer se a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 359 do CPC/73 na fase de conhecimento deve prevalecer na liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do título executivo judicial constitui atribuição do Juiz da execução ou da liquidação, que deve extrair o sentido e o alcance do comando sentencial mediante a integração entre dispositivo e fundamentação, sem ampliar ou restringir o conteúdo da condenação.

4. A inexistência de condenação expressa de juros remuneratórios impede sua inclusão na fase de liquidação.

5. Havendo mais de uma interpretação possível do título judicial, deve prevalecer aquela que se mostre mais razoável e que evite resultados desproporcionais ou incompatíveis com o comando sentencial.

6. No caso, a liquidação deve limitar-se à apuração das diferenças efetivamente existentes, de modo a evitar resultados incompatíveis com o título executivo e impedir enriquecimento sem causa.

7. A presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73 tem natureza relativa e pode ser afastada quando surgirem elementos probatórios posteriores capazes de demonstrar situação diversa daquela
presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de juros remuneratórios na liquidação de sentença exige condenação expressa no título executivo judicial. 2. A presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC/73 tem natureza relativa e pode ser afastada na fase de liquidação diante da apresentação de prova documental apta a demonstrar situação diversa da presumida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 359; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.100.644/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, REsp 1.601.788/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.266.557/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.258.220/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 657.683/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004667-24.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Orélio Radin
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do Liquidação de Sentença n. 0001231-22.2010.8.11.0037, movido em face do
Banco do Brasil S.A.

A Julgadora
a quo
homologou laudo pericial que apurou o valor devido em R$ 18.722,36 (dezoito mil setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).

Nas razões do Recurso, o Agravante sustenta ofensa à coisa julgada, sob a alegação de que a sentença de mérito determinou expressamente a aplicação dos encargos idênticos ao do contrato, o que necessariamente compreende os juros remuneratórios pactuados nas cédulas rurais.

Defende a impossibilidade de alteração da sentença transitada em julgado na fase de liquidação, com ofensa à coisa julgada, especialmente quanto à exclusão indevida dos diferenciais do Plano Collor e Plano Verão.

Argumenta ainda que a sentença condenou o Recorrido em relação a todas as cinco cédulas rurais (87/00467-2, 88/00840-9, 88/00841-7, 88/00842-5 e 88/00843-3), não podendo a decisão de liquidação limitar a condenação a apenas uma delas.

Assevera que a Juíza singular, ao limitar a devolução apenas à cédula 88/00483-3, sob o pretexto de afastar a presunção de veracidade, viola frontalmente a coisa julgada, uma vez que a sentença adentrou ao mérito e confirmou a cobrança excedente.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do Banco do Brasil na repetição do indébito com os idênticos encargos financeiros fixados nas cédulas, inclusive juros remuneratórios.

Pleiteia, ainda, que sejam aplicados os diferenciais do Plano Verão e Plano Collor em relação a todas as cédulas objeto da condenação, conforme disposto no dispositivo da sentença transitada em julgado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344935898).

Contraminuta juntada no Id. 349429877.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026